Tribunal: TJDFT
Processo: 0725308-22.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0725308-22.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESTELA CRISTINA DA SILVA APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E S P A C H O Os documentos de IDs 56954002 e 56954003 não atendem ao que foi determinado no despacho de ID 54834300 quanto à prova de que a apelante faz jus à gratuidade de justiça. A cópia de “Crédito Benefício INSS”, além de informar data pretérita que não se presta a atender a determinação judicial (07/06/2023), não faz qualquer referência ao nome da autora. E a CTPS também em nada contribui para o atendimento da diligência. Nesse sentido, considero desatendido o despacho de ID 54834300 determino a realização do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do apelo. Prazo de 5 (cinco) dias. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator